Tribunal: STF
Processo: RE 571213
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
    A parte agravante sustenta que esta Corte, “no julgamento conjunto da ADC 36, ADPF 367 e ADI 5367, reconheceu que OS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, APESAR DA NATUREZA AUTÁRQUICA SUI GENERIS, NÃO ESTÃO SUJEITOS À OBRIGATORIEDADE DO REGIME JURÍDICO, sendo constitucional o regime celetista estabelecido pela norma de regência aplicável ao Recorrente (Lei 9.649/1998)”. Alega, portanto, “fulminada a aplicabilidade do regime jurídico único, no caso concreto do CFC, resta superada a jurisprudência invocada, no sentido da aplicação dos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT, dirigidos, textualmente, a servidores públicos”. 
    Reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do recurso extraordinário. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. Lei 8.112/1990. ADIN 1.717-DF. SERVIDORES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO ANTES DO ADVENTO DA CF/1988. ADCT ART. 19. O art. 109 da Constituição Federal não disciplina a questão de competência de foro (em razão do lugar) de AUTARQUIA pública federal. Aplicação da regra geral de competência, que é determinada pelo domicílio do réu nos termos do art. 100, IV, a e b, do CPC. A Agência Nacional de Petróleo tem sede no Município do Rio de Janeiro. COMPETENTE a Justiça Federal do Rio de Janeiro, no caso. (TRF da 2ª Região, 3ª T., CC nº 1999.02.01.038786-1, Rel. MM. Juiz Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, DJ de 01.08.2000). Aplicação, outrossim, do entendimento da Súmula 173 do STJ. Competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro para o feito. Determinada cautelarmente pelo Supremo Tribunal Federal a suspensão da eficácia do caput do art. 58 da Lei 9.649/98 e demais parágrafos (ADIN MC n.º 1717/DF), as entidades fiscalizadoras profissionais permanecem dotadas de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Têm, portanto, natureza jurídica de autarquia federal, devendo as causas em que figurem como partes serem processadas e julgadas pela Justiça Federal. (STJ, 1ª Seção, CC 33931, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de 02.02.2002, pg. 142). Julgamento de mérito da ADIn 1.717-DF que, confirmando a medida cautelar supra-referida, ratificou, outrossim, o entendimento que já prevalecia, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, acerca da natureza autárquica dos Conselhos de Fiscalização Profissional, pelo que seus servidores submetem-se às disposições da Lei 8.112/1990 (TRF da 2ª Região, 2ª T., AMS 98.02.09784-5, Rel. MM. Juiz Federal GUILHERME COUTO, DJ de 09.09.2002, pg. 119) In casu , em desfavor do recorrente, tem-se que o contrato de trabalho que firmou com o autor, através do qual o mesmo foi admitido em 03.01.1978 (fls. 24), sob o regime da CLT, já contava com mais de dez anos de duração quando promulgada a Constituição de 1988, pelo que ao ora apelado se estenderam os efeitos do art. 19 do ADCT que estipulou a estabilidade excepcional para aqueles que, mesmo sem serem concursados, já fossem servidores públicos em exercício, há pelo menos cinco anos continuados, em 05.10.1988, norma esta que abrangeu os servidores autárquicos. Apelo e remessa necessária - que se teve por interposta, uma vez que proferida a sentença remetida/recorrida em 11.06.1999 - improvidos.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 19 do ADCT e aos arts. 7º, III e XXIX; 37, II; 39; 93, X; e 114, todos da CF. Sustenta “a inaplicabilidade do regime estatutário, estabelecido diretamente pela Constituição Federal (art. 39 - redação original), a empregados de Conselhos de Fiscalização, em qualquer dos períodos referidos no aresto recorrido. Até mesmo porque, interpretação diversa - como levado a efeito pelo colendo STJ - viola a regra da obrigatoriedade do concurso público para acesso aos cargos e empregos públicos (art. 37. II. Da CF/88)”. 
    Da leitura dos autos, observa-se que a parte recorrente interpôs recurso especial concomitantemente à interposição deste recurso extraordinário. Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter negado provimento ao recurso, a parte recorrente interpôs novo recurso extraordinário, que também me foi distribuído. Ao analisar aquele extraordinário, dei parcial provimento ao recurso para reformar o acórdão, tão somente para afastar a transmudação do regime celetista para estatutário.
    O recurso, portanto, está prejudicado no ponto referente à transmudação do regime celetista para o estatutário.
    Quanto ao mais, o recurso não merece provimento, tendo em vista que o acórdão recorrido, ao assegurar ao empregado a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesse mesmo sentido, cito o RE 683.010-AgR, julgado sob minha relatoria, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgãos de fiscalização profissional, tendo em vista que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso quanto à alegação de violação aos arts. 37, II e 39 da CF, e nego provimento quanto às questões remanescentes. 
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator